Tribunal: TJES
Processo: 5011026-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011026-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICE DE OLIVEIRA BRAGA
RECORRIDO: 49.485.654 MARILIA GABRIELE ANDRADE SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011026-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CLARICE DE OLIVEIRA BRAGA.

RECORRIDO
: MARILIA GABRIELE ANDRADE SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL (GESTÃO DE TRÁFEGO). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SUFICIENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DURANTE A VIGÊNCIA. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória na qual a parte autora alega ter firmado contrato de gestão de tráfego pago para Facebook Ads com a requerida, pelo valor total de R$13.000,00, com vigência de 12/12/2023 a 12/06/2024. Sustenta que, apesar da integral prestação do serviço, não houve o pagamento da contraprestação pecuniária acordada.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.000,00 a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir de 12/06/2024, julgando improcedente o pedido de danos morais por ausência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, arguindo, preliminarmente: a) a nulidade do contrato por ter sido assinado por terceiro ("Lucas") sem poderes de representação; b) a inaptidão do rito sumaríssimo por necessidade de perícia técnica; c) a ilicitude de provas digitais (prints de WhatsApp). No mérito, sustenta a ausência de prova da prestação do serviço e a violação ao ônus probatório (art. 373, I, CPC).

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, afasta-se a tese de nulidade contratual. Embora o instrumento tenha sido assinado por terceiro, a instrução processual e o comportamento das partes demonstram que o signatário agia em nome da empresa, configurando a Teoria da Aparência. A recorrente não demonstrou ter oferecido qualquer oposição à gestão realizada durante os seis meses de vigência, o que convalida a manifestação de vontade por meio da execução do objeto. No que tange à necessidade de perícia, esta resta afastada, uma vez que a controvérsia pode ser dirimida pela análise das provas documentais e testemunhais acostadas, sendo o juízo o destinatário das provas (art. 370, CPC).

5. No mérito, a existência do vínculo é incontroversa. Quanto à efetiva prestação do serviço, em que pese a insurgência recursal sobre a ausência de relatórios técnicos robustos, a manutenção do contrato por todo o período de seis meses sem qualquer notificação de insatisfação ou rescisão por justa causa pela contratante gera a presunção de que o serviço foi usufruído. Admitir a tese da recorrente apenas ao final do contrato, após o exaurimento do prazo, configura
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva (art. 422, CC). Os prints de conversas, embora unilaterais, corroboram a dinâmica da prestação de serviço e não foram desconstituídos por prova em contrário. Logo, o inadimplemento da parcela de R$13.000,00 é patente, sendo correta a condenação ao pagamento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)